Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. TEORIA DA AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA No 545/STJ. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.

I – Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo ou furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes.

II – Comprovada a inversão da posse do bem, inviável o reconhecimento de crime tentado.

III – Os depoimentos firmes e coerentes da vítima durante o inquérito e em Juízo, corroborados pelas declarações de policial, são suficientes para confirmar a incidência da majorante do emprego de arma de branca no crime de roubo.

IV – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

V – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação ou o emprego de arma de fogo, se coeso com as demais provas dos autos.

VI – Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.

VII – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

VIII – Se a confissão ocorrer de forma parcial em Juízo e for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.

IX – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

X – Recurso conhecido e não provido.